Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716183-81.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL DOS SANTOS DA SILVA, DEMERSON THOMAS DE ALMEIDA GONCALVES, LUIS CARLOS QUEMEL PATRICIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIS CARLOS QUEMEL PATRICIO. Intime-se a Defesa técnica para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator